Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700359-37.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO RODRIGUES VIEIRA APELADO: KENIA SOUSA GODOIS D E C I S Ã O Apelação – Ação de Conhecimento – Cobrança – Autora Residente no Exterior – Necessidade de Prestação da Garantia Trata-se de Ação de Conhecimento, por meio da qual a autora pede a condenação do réu ao pagamento de R$ 123.208,53 (cento e vinte e três mil, duzentos e oito reais e cinquenta e três centavos). inadimplidos. Após o reconhecimento de alguns pagamentos já realizados pelo réu e, ainda, com a incidência de juros aplicados de maneira diversa daquela indicada pela autora, a Sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de R$ 25.754,81 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos). O apelante, no entanto, pede a anulação da sentença, com a extinção do feito. Para tanto, defende a extinção do feito, porquanto a procuração para conceder poderes ao advogado foi assinada por certificado digital inválido. Aduz, ainda, a necessidade de prestação de caução, nos termos do art. 83 do Código de Processo Civil, considerando que a autora reside fora do Brasil. No caso concreto, a autora reside no Canadá. Por essa razão, o apelante defende que a ação não deve prosseguir sem a devida prestação de caução, em atenção ao comando do art. 83 do Código de Processo Civil. Com efeito, o dispositivo em tema assim dispõe: “Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.” Em seguida, o §1o do mesmo dispositivo dispõe sobre as hipóteses nas quais essa caução poderá ser dispensada: “§ 1o Não se exigirá a caução de que trata o caput : I - quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte; II - na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença; III - na reconvenção.” A caução prevista nesse artigo não tem natureza de cautelar. Em verdade, a regra traduz uma providência relacionada a garantir o pagamento de despesas processuais. Tanto assim, dentro do Código de Processo Civil, foi posicionada na Seção “Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas”. Vale mencionar que, a despeito das hipóteses previstas no código para a dispensa da caução, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que essa caução também pode ser afastada quando se traduzir em um obstáculo ao acesso à justiça. Essa condição, no entanto, exige provas. Colaciono o precedente: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORES ESTRANGEIROS. CAUÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 835 DO CPC. RESIDÊNCIA FORA DO BRASIL. AUSÊNCIA DE BENS IMÓVEIS NO BRASIL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1. Na origem, trata-se de ação de indenização proposta por dois estrangeiros em virtude da alegada falha do serviço prestado por concessionária de distribuição de energia elétrica. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a prestação de caução prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil é cogente/impositiva ou se pode ser dispensada pelo órgão julgador com base em critérios subjetivos. 3. O artigo 835 do Código de Processo Civil apresenta dois pressupostos objetivos e cumulativos a saber: (i) o autor não residir no Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda e (ii) não ter o autor bens imóveis no Brasil que assegurem o pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária em caso de sucumbência. 4. Segundo a doutrina especializada, a despeito de estar inserta no livro referente aos procedimentos cautelares, a caução às custas e honorários não ostenta natureza cautelar. O tema relaciona-se, de fato, com as despesas processuais. Logo, para a sua incidência não se exige a presença do fumus boni iuris ou do periculum in mora, mas, sim, a configuração dos requisitos objetivos que elenca. 5. Não se exclui a possibilidade de, excepcionalmente, e diante das peculiaridades de determinado caso concreto, dispensar-se a caução quando se conclua categoricamente a existência de hipótese de efetivo obstáculo ao acesso à jurisdição. Tal situação, contudo, não se verifica no caso em apreço. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.479.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 5/6/2015.) Destaco que, muito embora o precedente trate sobre artigos do Código de Processo Civil já revogado, a Decisão colegiada foi proferida em maio de 2015 e, portanto, o entendimento se aplica, também, a processos julgados segundo as regras do Código ora vigente. Dito isso, anoto que, no caso concreto, não estão previstos os requisitos objetivos necessários à dispensa da caução. Da mesma maneira, não vislumbro a existência de provas de que a garantia se mostra desnecessária. Assim, entendo que o mencionado dispositivo se aplica ao caso retratado, pois a autora, independentemente de sua nacionalidade, apresenta as duas condições estabelecidas no art. 83 do CPC, para que a caução seja exigida, a saber, a residência fora do Brasil durante a tramitação do processo a e ausência de indicação de bens imóveis no país com vistas garantir o pagamento das despesas processuais. Assim, anoto que, como forma de garantir o eventual pagamento de custas do processo, a prestação da caução é medida de prosseguibilidade da demanda. Tratando-se de vício sanável, intimo a parte autora, ora recorrida, a prestar caução equivalente a 15 (quinze por cento) do valor da causa, conforme indicado pela própria autora na réplica. Assim, como forma de afastar o vício sanável, intime-se a recorrida, no prazo de 20 (vinte) dias, a recolher a caução prevista no art. 83 do Código de Processo Civil, arbitrada em 15% (quinze por cento) de 62.074,90 (sessenta e dois mil setenta e quatro reais e noventa centavos). Advirto a parte de que o não cumprimento da determinação implicará em extinção do feito, sem resolução do mérito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator